Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-98.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Sentença que julgou a ação procedente. Pedido de Justiça gratuita formulado em sede de apelação. Indeferimento. Recorrente que, intimada para recolhimento de custas de preparo, quedou-se inerte. Deserção configurada.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Sentença que julgou a ação procedente. Pedido de Justiça gratuita formulado em sede de apelação. Indeferimento. Recorrente que, intimada para recolhimento de custas de preparo, quedou-se inerte. Deserção configurada. Inteligência dos artigos 99,§5o, e 1.007, caput e §4o, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002096-
98.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelada CREUZA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002096-98.2019.8.26.0294 -Voto no 35.654 – HMO
2
Apelação Cível no 1002096-98.2019.8.26.0294
Comarca:
JACUPIRANGA
Juiz:
GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE
Apelante:
ASBAPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
Apelado:
CREUZA PEREIRA DOS SANTOS
VOTO No 35.654
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no
benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por
associação à requerida. Sentença que julgou a ação procedente.
Pedido de Justiça gratuita formulado em sede de apelação.
Indeferimento. Recorrente que, intimada para recolhimento de
custas de preparo, quedou-se inerte. Deserção configurada.
Inteligência dos artigos 99,§5o, e 1.007, caput e §4o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 82/87, que julgou procedente a ação declaratória e
indenizatória ajuizada por CREUSA PEREIRA DOS SANTOS em face de
ASBAPI

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS, para: “(a) declarar a inexistência da relação
jurídica (filiação) entre as partes e, com isso, a inexigibilidade dos
descontos efetivados do benefício previdenciário da autora; (b) condenar a
ré a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário
da autora, sobre os quais incidirão correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; (c) condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002096-98.2019.8.26.0294 -Voto no 35.654 – HMO
3
TJSP a partir da publicação desta sentença, e juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação.”
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque foram
efetuados descontos no benefício previdenciário da autora e a ré não
comprovou nos autos a contratação dos serviços, tampouco a autorização
dos descontos. Reconheceu a ilegalidade e abuso dos descontos efetuados
pela ré. Bem por isso, declarou-se inexigível a cobrança, impondo-se a
devolução em dobro do quanto já descontado indevidamente a esse título.
O pedido de indenização por dano moral foi também
acolhido, diante da violação de direito de natureza extrapatrimonial.
A apelante sustenta, em síntese: i) sua ilegitimidade
passiva; ii) o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo
diante das circunstâncias do caso, razão pela qual requer a redução do
quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
91/102, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 115/121.
Indeferiu-se o pedido de gratuidade formulado pela
apelante, assinando-lhe prazo de cinco dias para recolhimento do preparo
recursal (cf. fls. 127/130).
O prazo para preparo decorreu in albis, (cf. certidão de fl.
132).
É o relatório.
1. O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002096-98.2019.8.26.0294 -Voto no 35.654 – HMO
4
Ao apelo interposto falta um dos requisitos de
admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.
Muito embora a ré tenha requerido, em sede recursal, os
benefícios da justiça gratuita, a benesse lhe foi negada por meio do despacho
de fls. 127/130, assinando-se prazo para recolhimento das custas, medida
ignorada pela recorrente (cf. certidão de fls. 132).
Nesse cenário, de rigor o reconhecimento de que o
recurso é deserto. Observe-se que não se trata de insuficiência do preparo,
mas sim de preparo inexistente.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator